Tribunal: TJBA
Processo: 0006320-46.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006320-46.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: JEAN CARLOS SOUZA DE MENEZES e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da alegada ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito. A decisão foi proferida após a migração irregular dos autos físicos para o sistema eletrônico, sem a devida inclusão das peças processuais essenciais e sem que fosse observado o procedimento legal de restauração de autos. A parte autora, ao ser intimada genericamente via sistema, não teria se manifestado, o que foi interpretado como inércia. O juízo, então, julgou extinto o processo, deixando de observar os requisitos legais para caracterização do abandono da causa, sem promover intimação pessoal da parte autora, tampouco esclarecer a real situação dos autos físicos desaparecidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora, como exige o art. 485, §1º, do CPC; (ii) apurar se houve irregularidades na digitalização e no procedimento de restauração dos autos físicos, e se tais falhas comprometem a validade da sentença extintiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável de validade, a intimação pessoal da parte autora, com prazo de cinco dias para manifestação, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não foi observado no caso concreto, caracterizando nulidade da sentença por error in procedendo. A ausência de intimação pessoal torna ineficaz a presunção de desídia da parte, uma vez que não houve oportunidade adequada para que esta manifestasse seu interesse em prosseguir no feito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. A decisão de extinguir o processo baseou-se em fundamento não previamente submetido ao contraditório, afrontando o disposto no art. 10 do CPC/2015, que veda a chamada decisão surpresa, especialmente quando se trata de matéria que exige apreciação ex officio. O juízo a quo também incorreu em vício procedimental ao deixar de adotar as providências exigidas nos arts. 712 e 713 do CPC para a restauração de autos, não havendo nos autos qualquer certidão que comprovasse o desaparecimento dos processos ou a situação de carga com advogado. A digitalização dos autos foi realizada de forma incompleta e irregular, sem qualquer das peças do processo originário, inclusive a petição inicial, impossibilitando a própria identificação do objeto da demanda, circunstância que foi ignorada pelo juízo, mesmo após reiteradas manifestações da parte autora. A falta de diligência do juízo em esclarecer a situação dos autos físicos compromete a legalidade do ato extintivo, sobretudo porque a ausência de peças não decorreu de conduta imputável à parte autora, mas aparentemente de falha atribuível ao Poder Judiciário. A extinção anômala do processo viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da segurança jurídica, devendo o magistrado envidar esforços para viabilizar a continuidade do processo, especialmente diante de falhas institucionais como a perda ou extravio dos autos. Em observância ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença para que se restabeleça a tramitação regular do feito, assegurando-se à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. A decisão que extingue o processo com base em fundamento não previamente submetido à manifestação da parte viola o art. 10 do CPC e é nula por configurar decisão surpresa. O procedimento de restauração de autos deve observar os requisitos previstos nos arts. 712 e 713 do CPC, sendo inválida a extinção do feito sem comprovação formal do desaparecimento dos autos e sem a devida intimação pessoal da parte interessada. A falha na digitalização dos autos, sem inclusão das peças essenciais, não pode ser imputada à parte autora e deve ser sanada pelo juízo, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, incisos III e IV e §1º; arts. 712 e 713. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 882.626/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.06.2019, DJe 26.06.2019; STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017; TJDF, Ap. Cív. 0005601-85.2018.8.07.0001, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3ª Turma Cível, j. 20.02.2019, DJE 26.04.2019; TJSP, Ap. Cív. 1029086-90.2018.8.26.0576, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 0006320-46.2012.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que são apelante e apelado, respectivamente, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e JEAN CARLOS SOUZA DE MENEZES e ROSANA MARIA SANTOS DE MENEZES. Acordam os Magistrados da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA